Tribunal: TJPA
Processo: 0004263-32.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004263-32.2016.8.14.0040

APELANTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

APELADO: ALDO OKUHARA, CRISTINA SOUZA BASTOS OKUHARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA HOTELEIRA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL COMPRADOR-VENDEDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa ORGBRISTOL Organizações Bristol Ltda., afastando sua responsabilidade solidária por prejuízos decorrentes de inadimplemento contratual firmado entre os agravantes e as incorporadoras MGB Construtora e Incorporadora Ltda e One Place Parauapebas Ltda. SPE.

2. A ação de origem objetiva a rescisão contratual e a devolução de valores pagos por unidade imobiliária vinculada ao empreendimento One Place Home & Business, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a administradora hoteleira contratada para gerenciar, futuramente, empreendimento do tipo pool hoteleiro pode ser responsabilizada solidariamente por inadimplemento contratual anterior à sua atuação e sem participação direta na negociação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 932, IV e V, do CPC/2015 autoriza julgamento monocrático quando a decisão estiver em consonância com jurisprudência dominante do STJ.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à ilegitimidade passiva de redes hoteleiras em ações relacionadas ao inadimplemento de promessa de compra e venda, por não integrarem a cadeia de fornecimento da incorporação nem pertencerem ao mesmo grupo econômico das incorporadoras.
6. A empresa agravada não participou da negociação ou execução do contrato de compra e venda, não recebeu quaisquer valores dos agravantes e sua atuação dependia da posterior instalação do condo hotel, que não ocorreu.
7. A 1ª Turma de Direito Privado do TJPA já decidiu em situações idênticas pela exclusão de administradora hoteleira do polo passivo, reconhecendo sua ilegitimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. A administradora hoteleira contratada para operar empreendimento imobiliário (pool hoteleiro) após sua conclusão não possui legitimidade passiva nem responsabilidade solidária pelo inadimplemento contratual da construtora/incorporadora relativo ao atraso na entrega da obra, por não integrar a cadeia de fornecimento da incorporação imobiliária.”

itálico
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, IV e V; 1.007, § 4º; 338, parágrafo único; 85, § 2º.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1937424/SP; AgInt no AREsp nº 1555853/RJ; AgInt no AREsp nº 2485384/SP; AgInt no AREsp nº 2176449/SP; TJPA, Ap. Cív. nº 0002551-07.2016.8.14.0040.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por Cristina Souza Bastos Okuhara e Aldo Okuhara, em face da
decisão monocrática (Id.21524539) de minha relatoria,
em que acolhi a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa ORGBRISTOL Organizações Bristol Ltda., afastando sua responsabilidade solidária pelos prejuízos decorrentes da rescisão contratual firmada entre os agravantes e as empresas MGB Construtora e Incorporadora Ltda e One Place Parauapebas Ltda. SPE.

Na origem, trata-se de
Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada pelos Agravantes, visando a desconstituição do vínculo contratual e a devolução dos valores pagos relativos à aquisição da unidade 1602 do empreendimento One Place Home & Business, bem como a indenização pelos danos suportados.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os réus, inclusive a ORGBRISTOL, solidariamente, à devolução dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além do pagamento de honorários advocatícios.

A decisão monocrática ora agravada reconheceu a ilegitimidade passiva da ORGBRISTOL, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem afastado a responsabilidade solidária de redes hoteleiras em casos de inadimplemento contratual, por estas não integrarem a cadeia de fornecimento da incorporação imobiliária nem pertencerem ao mesmo grupo econômico das incorporadoras.

Em suas razões recursais (Id. 24568558), os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada não observou as limitações legais impostas pelo art. 932 do CPC, tendo julgado monocraticamente sem que houvesse jurisprudência dominante ou hipótese legal autorizadora, o que ensejaria sua nulidade por ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Invocam, ainda, doutrina e jurisprudência para reforçar a necessidade de julgamento colegiado em tais hipóteses, e requerem a retratação do relator, com a consequente anulação da decisão agravada, para que o recurso de apelação seja incluído em pauta de julgamento colegiado, com a devida oportunidade de sustentação oral.

Ao final, requerem o provimento do agravo interno, com a anulação da decisão monocrática, e o regular prosseguimento do julgamento pelo órgão colegiado.

Em
contrarrazões
(Id.24950507) a parte agravada, ORGBRISTOL Organizações Bristol Ltda., pugna pelo desprovimento do agravo interno, defendendo a legalidade e correção da decisão agravada.

Sustenta, mais uma vez, sua ilegitimidade passiva, reiterando que não firmou qualquer contrato de compra e venda com os agravantes e que sua atuação se limitava à futura administração do empreendimento hoteleiro, após sua conclusão, a qual jamais se concretizou. Reforça que não recebeu qualquer valor dos agravantes, sendo descabida sua responsabilização solidária.

Por fim, ressalta a jurisprudência consolidada no mesmo sentido e requer a manutenção da decisão.

Em despacho de Id.26490011, diante da ausência de preparo recursal no ato de interposição do recurso, determinei a intimação das agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, fosse realizado seu
recolhimento em dobro,
sob pena de deserção, conforme determina o art. 1.007, § 4º, do CPC, juntando a documentação necessária para verificação, qual seja
o relatório de conta, a guia de pagamento e o comprovante de pagamento do preparo
.

Em petição de Id.26733903, as agravantes de forma tempestiva juntaram aos autos, o recolhimento do preparo recursal, conforme despacho retromencionado.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

De início, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Câmara, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Exatamente o caso dos autos.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1.
A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.
2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA, art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL
. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Ainda, cumpre enfatizar que esta Corte Superior de Justiça já decidiu que "é plenamente possível que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC n. 764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21/12/2022). Na mesma direção, cito outros precedentes do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO WRIT. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA DUPLA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. ELEVAÇÃO DA PENA PELA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES NO CRIME DE ROUBO EM PATAMAR INFERIOR AO DEFINIDO NO CÓDIGO PENAL - CP. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUMENTO CUMULATIVO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ELEVADO NÚMERO DE AGENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "'A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante' (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019)" (AgRg no HC n. 796.496/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/4/2023).

2. Em face da dupla reincidência do apenado , não há flagrante ilegalidade na compensação parcial com a atenuante da confissão, haja vista que a compensação integral afrontaria o princípio da individualização da pena. Precedentes.

3. Resta configurada a impossibilidade jurídica do pedido da defesa referente à aplicação da fração de aumento de 1/6 para a majorante do concurso de agentes no crime de roubo, tendo em vista que o Código Penal prevê o patamar mínimo de 1/3 de elevação (157, § 2º, II).

4. No tocante à regra inscrita no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a majoração decorrente das causas de aumento depende de fundamentação específica, com referência à gravidade concreta do crime.

No caso, a majoração da pena em razão da utilização de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP) e do concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CP) restou devidamente fundamentada, tendo em vista o número de agentes envolvidos (três) na empreitada criminosa e o emprego de revólver no delito. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 827.752/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior é firme em assinalar que não há cerceamento de defesa na hipótese de prolação de decisão monocrática pelo relator, mesmo quando há pedido de sustentação oral, ante a possibilidade de interposição de agravo regimental.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar, sobretudo, (a) a gravidade em concreto da conduta - evidenciada pelo fato de atuar colaborativamente na prática de exportações marítimas de drogas do Brasil para a Europa -, (b) a quantidade de droga movimentada pelo grupo criminoso (aproximadamente 2.700 kg de cocaína) e (c) os indícios de lavagem de dinheiro.

4. Quanto à alegação de que o fato de o Parquet Federal, nas alegações finais, ter afastado a imputação de participação em organização criminosa - a evidenciar, segundo a defesa, a ausência de risco decorrente de atividade criminosa colaborativa -, forçoso observar que a própria petição ministerial aludida pela defesa esclarece ser esta "a primeira denúncia fruto da Operação Calvary voltada aos membros do grupo da logística operacional da exportação dos entorpecentes de associação liderada por J. C.", de modo que, ao lado de toda a narrativa veiculada pelo Ministério Público, conclui-se pela identidade de dinâmica dos fatos descritos no decreto preventivo e nas alegações finais.

5. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

6. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no RHC n. 179.102/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECLAMO. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTERROMPER OU REDUZIR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende que "é plenamente possível que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC n. 764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21/12/2022).

2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca de negativa da autoria delitiva ou de discussão acerca do grau de participação no delito, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso em habeas corpus.

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

4. A prisão preventiva foi adequadamente decretada, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do agravante, que, no curso das investigações destinadas a identificar os integrantes de organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas nas localidades de Sorriso/MT e Sinop/MT, foi apontada como uma das participantes dos grupos autodenominados "Comando Vermelho" e "Tropa Castelar", havendo notícias de que teria recebido valores via pix, referentes à negociação de entorpecentes, além de terem sido localizadas mensagens com diversas tratativas acerca da mercancia ilícita. Tais circunstâncias somadas aos indícios de que teria pedido ao companheiro para dar um castigo em um dos membros do grupo criminoso, demonstram sua periculosidade concreta e o risco ao meio social.

5. De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

8. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Desta forma, cabível o julgamento monocrático; pelo que rejeito a preliminar de nulidade da decisão agravada.

No mérito, vislumbro que a decisão agravada se amparou em jurisprudência reiterada do STJ, que exclui a responsabilidade da administradora hoteleira por descumprimento de contrato de compra e venda de unidades hoteleiras. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. "Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva e afastada a responsabilidade solidária da rede hoteleira pelo não adimplemento do contrato de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias, porquanto não integra a cadeia de fornecimento relativa à incorporação formada pelas sociedades empresárias inadimplentes"
(AgInt no AREsp 1555853/RJ, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1937424 SP 2021/0124133-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REDE DE HOTELARIA POR INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA E CONSTRUTORA OU POR VÍCIOS NO EMPREENDIMENTO. 1. Ação de rescisão contratual.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a administradora da rede hoteleira não detém legitimidade para responder, solidariamente, por descumprimento do contrato em relação a questões que dizem respeito à construção ou comercialização dos imóveis
.4. Agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2485384 SP 2023/0327838-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA PARA FINS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL. ATRASO NA ENTREGA DE APART-HOTEL. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DA REDE HOTELEIRA NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DE PARTE DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. PARÂMETROS DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que não há responsabilidade da administradora da rede hoteleira pelo inadimplemento da promessa de compra e venda de imóvel, tendo em vista que ela não integra a cadeia de fornecimento relativa à incorporação imobiliária nem compõe o mesmo grupo econômico das empresas inadimplentes, além de também ter sido prejudicada, ante a impossibilidade de gerar renda com a locação das unidades imobiliárias correspondentes
. 2. Não se aplicam as Súmulas 5 e 7/STJ à espécie, uma vez que a controvérsia dos autos, relativa à possibilidade de responsabilizar a rede hoteleira pelo atraso na entrega do imóvel na hipótese de filiação de marcas com a incorporadora imobiliária, é estritamente jurídica, não reclamando a revisão de cláusula contratual nem o reexame das provas dos autos. 3. Não é possível - como pretendem os agravantes - a imputação da verba sucumbencial à parte remanescente no polo passivo, uma vez que "é determinação legal a atribuição da responsabilidade pelos honorários advocatícios de sucumbência à parte autora que indicou parte ilegítima ao polo passivo (art . 338, parágrafo único, do CPC/2015)" - (AgInt no REsp n. 1.895.232/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1º/9/2022) . 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, firmou entendimento de que a ordem estabelecida pelo § 2º do art . 85 do CPC/2015 "veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa" (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2176449 SP 2022/0230372-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024).

Assim, conforme elucidado na decisão recorrida, bem como, com base na análise detida dos autos, a ORGBRISTOL foi contratada apenas como
futura administradora do pool hoteleiro
,
por meio de contrato datado de
04/12/2014
,
cuja eficácia dependia da instalação do condo hotel — evento que não chegou a se concretizar.

Também restou incontroverso que:

O contrato de compra e venda foi firmado em 11/09/2012
, com a MGB Construtora;

Todos os pagamentos realizados foram destinados exclusivamente às rés incorporadoras
, não havendo repasse à Agravada;

A ORGBRISTOL
não participou da negociação, assinatura ou execução do contrato de promessa de compra e venda
;

E, por fim,
não compõe grupo econômico com as incorporadoras
.

Em situações idênticas, repiso, este Egrégio Tribunal, inclusive sua 1ª Turma de Direito Privado, já acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da administradora hoteleira. Destaca-se:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. EMPREENDIMENTO HOTELEIRO (POOL HOTELEIRO/CONDOHOTEL). ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA HOTELEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA. (administradora hoteleira) contra sentença que, em Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização proposta por MAURO ROBERTO VAZ CURVO e MARCELLE SALDANHA DE BARROS VAZ CURVO (adquirentes), julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o contrato de compra e venda de unidade em empreendimento hoteleiro ("ONE PLACE PARAUAPEBAS"), condenando solidariamente a Apelante e as demais rés (construtora/incorporadora, revéis) à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de lucros cessantes, em razão do atraso na entrega da obra . A Apelante arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando ser apenas a futura administradora do empreendimento, sem envolvimento na construção ou comercialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a empresa contratada para a futura administração de empreendimento hoteleiro (modalidade pool hoteleiro/condohotel) possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária para responder pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda e pelas indenizações decorrentes do inadimplemento (atraso na entrega da obra) por parte da construtora/incorporadora.

III . RAZÕES DE DECIDIR

I. A relação estabelecida entre os adquirentes da unidade hoteleira e a futura administradora, visando à exploração econômica do imóvel em "pool hoteleiro" mediante Sociedade em Conta de Participação, configura investimento, afastando a caracterização de relação de consumo quanto à responsabilidade da administradora pelo inadimplemento da incorporadora.
II. A empresa contratada unicamente para administrar os serviços hoteleiros após a conclusão e entrega do empreendimento não participa da cadeia de fornecimento relativa à incorporação imobiliária (construção e venda das unidades), não tendo ingerência sobre tais fases . III. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a administradora hoteleira não responde solidariamente pelo inadimplemento da construtora/incorporadora quanto à entrega do imóvel, pois não integra a cadeia de fornecimento da incorporação, não pertence ao mesmo grupo econômico das inadimplentes e é prejudicada pelo atraso que impede o início da exploração hoteleira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.

Tese de julgamento: "1. A administradora hoteleira contratada para operar empreendimento imobiliário (pool hoteleiro) após sua conclusão não possui legitimidade passiva nem responsabilidade solidária pelo inadimplemento contratual da construtora/incorporadora relativo ao atraso na entrega da obra, por não integrar a cadeia de fornecimento da incorporação imobiliária."

__________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865 .765/RJ; AgInt no REsp n. 1.944.551/RJ; EDcl no AgInt no AREsp n . 1.767.162/RJ; AgInt no AgInt no REsp n. 2 .011.557/RJ; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.176 .449/SP. TJPA: Ap.Civ. n . 0004263-32.2016.8.14 .0040.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00025510720168140040 26907717, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 12/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)
.

Dessa forma, não há qualquer fundamentação para imputar à agravada, responsabilidade por obrigações decorrentes do contrato no qual sequer figurou.

Ante o exposto, conheço do
AGRAVO INTERNO,
porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima mencionados, mantendo integralmente a decisão monocrática que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, por estar em perfeita consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/09/2025